Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600570-20.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
27/09/2021
Número: 0600570-20.2019.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 30/04/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do Partido
Republicano da Ordem Social - PROS, referente ao exercício de 2018.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
(INTERESSADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
ANTONIO WANDSCHEER (INTERESSADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JOSE ANTONIO DASENBROCK JUNIOR (INTERESSADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42707
411
27/09/2021 14:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.703

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600570-20.2019.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723
INTERESSADO: ANTONIO WANDSCHEER
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723
INTERESSADO: JOSE ANTONIO DASENBROCK JUNIOR
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018. FUNDO PARTIDÁRIO. VALORES ÍNFIMOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA DEVIDAMENTE RECOLHIDOS.
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO FEMININA. VALORES SEGREGADOS
EM CONTA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES GRAVES.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS.

1. Trata-se de prestação de contas apresentadas pelo Partido Republicano da
Ordem Social - Diretório Estadual do Paraná, relativas ao exercício financeiro
de 2018.

2. Parecer técnico que comprova a regularidade na apresentação das contas,
com identificação apenas de ínfimo valor de origem não identificada (R$
3,18), posteriormente recolhido ao Tesouro Nacional.

3. A previsão do artigo 22 da Resolução TSE nº 23.546/2017 permite que o
partido separe o percentual obrigatório a ser aplicado em programas de
participação feminina em conta específica para uso no exercício
subsequente.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Num. 42707411 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/09/2021 14:01:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092714011322900000041683882
Número do documento: 21092714011322900000041683882

Curitiba, 23/09/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentadas pelo Partido Republicano da
Ordem Social - Diretório Estadual do Paraná, relativas ao exercício financeiro de 2018.

A prestação de contas foi apresentada tempestivamente, em 30/04/2019,
conforme ID 3075866.

Em exame preliminar (ID 8735016), a Unidade Técnica identificou a ausência
de peças processuais.

Intimado para complementar a documentação, o prestador juntou novos
documentos (Ids 8937266 a 8937566 e 8937516 a 8937616).

Em parecer conclusivo (ID 35537066), a seção de contas eleitorais e
partidárias apontou a seguinte irregularidade: recebimento de recursos de origem não
identificada, no valor de R$ 3,18.

Após o parecer conclusivo opinando pela aprovação com ressalva das
contas, houve nova manifestação do prestador (ID 39789016) e juntada de novos
documentos.

Na sequência, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 40980016) emitiu parecer
opinando pela desaprovação das contas prestadas, sob o fundamento de que a
irregularidade constatada comprometeu a regularidade e confiabilidade das contas.

É o relatório.

VOTO

Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Num. 42707411 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/09/2021 14:01:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092714011322900000041683882
Número do documento: 21092714011322900000041683882

Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da
agremiação partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

b) Da Análise das Contas

Relativamente à prestação de contas anuais ora em julgamento, o exercício
financeiro em questão é o de 2018, de modo que foram aplicadas as disposições
processuais da Resolução TSE nº 23.604/2019, nos termos de seu artigo 65, §1º. Veja-
se:

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos
de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao da sua vigência.
Num. 42707411 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/09/2021 14:01:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092714011322900000041683882
Número do documento: 21092714011322900000041683882

§ 1º. As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos
processos de prestação de contas que ainda não tenham sido julgados.

[...]

Por sua vez, quanto ao mérito, aplicam-se as disposições da Resolução TSE
nº 23.546/2017, como determina o seu artigo 65. Veja-se:

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos
processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2018.

[...]

§ 3º. As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas devem
ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício, observando-
se que:

[...]

IV – as prestações de contas relativas aos exercícios de 2018 e seguintes deverão ser
examinadas de acordo com as regras previstas nesta resolução e nas que a
alterarem.

§ 4º. As alterações realizadas nesta resolução que impliquem a análise das
irregularidades e impropriedades constantes das prestações de contas somente
devem ser aplicáveis no exercício seguinte ao da deliberação pelo Plenário do TSE,
salvo previsão expressa em sentido contrário.

No presente caso, o prestador apresentou sua prestação de contas, referente
ao exercício financeiro de 2018, dentro do prazo legal. Publicado edital para
conhecimento público, nenhuma impugnação foi apresentada.

Após diligências preliminares (ID 8735016), apontou-se a ausência de alguns
documentos, os quais, na sequência, foram devidamente regularizados. No entanto, não
houve o apontamento no que se refere aos recursos de origem não identificadas.

Apenas no parecer conclusivo da unidade técnica deste Tribunal (ID
35537066), quanto à conta outros recursos, que teve a movimentação de R$ 14.577,39
(quatorze mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta e nova centavos), apontou-se o
valor de R$ 3,18 (três reais e dezoito centavos) como de origem não identificada, sem a
comprovação de sua devolução ao Tesouro Nacional.

Após o parecer conclusivo, a agremiação partidária compareceu aos autos e
comprovou o recolhimento desses valores (ID 39789066), alegando que o fez tão logo
constatou a não identificação da origem do numerário. O pagamento foi efetuado em 8 de
abril de 2019, antes mesmo da apresentação das presentes contas. Observa-se, ainda,
das notas explicativas (ID 3084566), a informação do recolhimento do montante na
Num. 42707411 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/09/2021 14:01:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092714011322900000041683882
Número do documento: 21092714011322900000041683882

referida data.

O artigo 14 da Resolução TSE nº 23.546/2017 determina a devolução até o
último dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito que ocorreu em quatro datas:
9, 15 e 19 de outubro de 2018 e 5 de novembro de 2018, estando assim em
desconformidade com a previsão legal.

Não obstante a irregularidade apontada, seu valor irrisório e a devolução
voluntária por parte do prestador, efetuada antes mesmo do início desse processo, faz
com que seja suficiente apenas a aposição de ressalvas às contas.

Ainda que a juntada do comprovante tenha sido feita apenas após o parecer
conclusivo[1], visto que foi apenas nesse momento que a irregularidade foi efetivamente
apontada pelo setor técnico, essa falha é de pequena monta e não prejudicou a
transparência e a confiabilidade das contas.

Da análise do referido parecer, denota-se que foram recebidos pelo partido
político R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) de repasses do fundo partidário. Desse
valor, R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), 5% dos recursos públicos, deveriam ter
sido aplicados em programas de participação feminina na política, na forma do artigo 22
da Resolução TSE nº 23.546/2017. Veja-se:

Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, em cada esfera, no mínimo, 5% (cinco
por cento) do total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício financeiro
para a criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, a serem realizados de acordo com as orientações e de
responsabilidade do órgão nacional do partido político.

§ 1º O partido político que não cumprir o disposto no caput deve transferir o saldo para
conta bancária de que trata o inciso IV do art. 6º, sendo vedada sua aplicação para
finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deve ser aplicado dentro do
exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze inteiros e
cinco décimos por cento) do valor previsto no inciso V do caput, a ser aplicado na
mesma finalidade (Lei nº 9.096/1995, art. 44, § 5º).

§ 2º Na hipótese do § 1º, o partido fica impedido de utilizar qualquer dos valores
mencionados para finalidade diversa.

§ 3º A aplicação de recursos a que se refere este artigo, além da contabilização em
rubrica própria do plano de contas aprovado pelo TSE, deve estar comprovada
mediante a apresentação de documentos fiscais em que conste expressamente a
finalidade da aplicação, vedada a comprovação mediante o rateio de despesas
ordinárias, tais como água, luz, telefone, aluguel e similares.

§ 4º A infração às disposições previstas neste artigo implica irregularidade grave a ser
apreciada no julgamento das contas.

§ 5º A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério da
fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, os recursos a que se
refere o caput podem ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos
em contas bancárias específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais de
candidatas do partido, não se aplicando, neste caso, o disposto no § 2º.

§ 6º Nas três eleições que se seguirem ao dia 29 de setembro de 2015, os partidos
Num. 42707411 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/09/2021 14:01:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092714011322900000041683882
Número do documento: 21092714011322900000041683882

reservarão, em contas bancárias específicas para este fim, no mínimo 5% (cinco por
cento) e no máximo 15% (quinze por cento) do montante do Fundo Partidário
destinado ao financiamento das campanhas eleitorais para aplicação nas campanhas
de suas candidatas, incluídos nesse valor os recursos a que se refere o inciso V do
art. 44 da Lei nº 9.096/1995 (Lei nº 13.165/2015, art. 9º).

§ 7º Para fins de aferição do limite mínimo legal, devem ser considerados os gastos
efetivos no programa e as transferências financeiras realizadas para as contas
bancárias específicas de que trata o inciso IV do art. 6º.

A agremiação partidária comprovou o gasto apenas de R$ 991,50
(novecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) relativos ao pagamento de
tarifas bancárias para a manutenção da conta corrente específica para fundos relativos à
participação feminina.

No entanto, como se observa do artigo acima transcrito, embora o partido
tenha deixado de aplicar a porcentagem mínima em programas de incentivo à
participação das mulheres na política, o montante foi depositado em conta corrente
específica, como se constata do parecer, o que é perfeitamente possível e está em
conformidade com a legislação. A obrigação quanto ao uso do numerário no exercício
subsequente deverá ser verificada e a sua falta penalizada quando na análise das
respectivas contas.

É possível, ainda, verificar a regularidade da prestação de contas de
campanha relativa às eleições 2018 nos Autos nº 0602679-41.2018.6.16.0000, tendo sido
aprovadas conforme Acórdão nº 54.646, com trânsito em julgado em 8 de maio de 2019.

Quanto aos demais recursos para a manutenção do partido, eles transitaram
pela conta corrente da agremiação de forma regular, tendo sido identificados os doadores
originários.

Ainda houve a assunção por parte da grei de dívidas de campanha referentes
às Eleições de 2018, do candidato a deputado federal Antonio Wandescheer, presidente
do partido, conforme certidão constante do ID 3117366, no valor de R$ 192.105,12 (cento
e noventa e dois mil e cento e cinco reais e doze centavos), conforme demonstrativo
constante do ID 3081516, de forma regular.

Por fim, verifica-se a existência de lançamento de receitas estimáveis em
dinheiro também sem qualquer irregularidade.

Há se concluir, assim, pela inexistência de irregularidades grave e pela
aprovação das contas com ressalvas da agremiação partidária.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas
prestadas pelo Diretório Estadual do Partido Republicano da Ordem Social – PROS no
Num. 42707411 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/09/2021 14:01:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092714011322900000041683882
Número do documento: 21092714011322900000041683882

Paraná, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos do artigo 46, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.546/2017.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600570-20.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - INTERESSADOS:
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, ANTONIO WANDSCHEER, JOSE
ANTONIO DASENBROCK JUNIOR - Advogado dos INTERESSADOS: MAURICIO VITOR
LEONE DE SOUZA - PR32723

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE
23.09.2021.

[1] Resolução TSE nº 23.604/2019. Art. 38. [...] §1º. No parecer conclusivo, não serão
contempladas irregularidades que não tenham sido anteriormente identificadas pelo impugnante
ou pela unidade técnica, em relação às quais não tenha sido dada oportunidade para o órgão
partidário se manifestar ou corrigir.
Num. 42707411 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/09/2021 14:01:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092714011322900000041683882
Número do documento: 21092714011322900000041683882